Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE COMPROVADA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a cessação de descontos previdenciários e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação com os valores transferidos ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada fraude na contratação de cartão de crédito consignado firmado digitalmente; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, em dobro ou de forma simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre o autor e a instituição financeira, conforme Súmula n. 297 do STJ.
4. O banco apelante comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato eletrônico, termos de adesão e de consentimento, todos assinados digitalmente pelo autor, com autenticação por biometria facial e geolocalização.
5. Consta nos autos o comprovante de transferência bancária em favor do autor, correspondente ao valor contratado, confirmado pelo próprio extrato apresentado pelo demandante.
6. A prova documental, acompanhada de dados de autenticação e imagem facial do contratante, demonstra inequívoca manifestação de vontade e afasta a alegação de fraude.
7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade de contratos eletrônicos com assinatura digital por biometria facial, não impugnada especificamente pela parte, como manifestação válida da vontade do consumidor.
8. Comprovada a regularidade da contratação, inexiste ilicitude nos descontos, não havendo falar em restituição de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Pedidos julgados improcedentes. Inversão do ônus sucumbencial.
Teses de julgamento:
1. A assinatura eletrônica com autenticação por biometria facial constitui meio válido e suficiente para comprovar a manifestação de vontade na contratação digital de empréstimo consignado.
2. A comprovação de transferência dos valores à conta do consumidor reforça a regularidade do contrato, afastando alegação de fraude.
3. Não se configura ilícito contratual ou falha na prestação do serviço quando demonstrada a validade da contratação, sendo indevidas restituição de valores.